Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712456-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIEL DA SILVA DANTAS AGRAVADO: CINTYA BATISTA DE SOUSA - ME DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Aliel Da Silva Dantas, contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 25339609). Em petição de ID 25917204, o agravante informou a realização de acordo entre as partes no processo de execução e pediu “a extinção do agravo de instrumento” pela perda do objeto. Em contrarrazões de ID 25924551, o agravado pediu “a extinção do agravo” por ausência superveniente do interesse de agir. É o relatório. Decido. Ambas as partes noticiaram a realização de acordo nos autos principais, o que ocasiona a perda do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo executado, Aliel da Silva Dantas, em razão da perda superveniente do objeto (CPC 15 932 VIII e RITJDFT 87 XIII). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator